Tribunal: STJ
Processo: 0129613-67.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3204816 - CE(2026/0095694-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO GABRIEL CELESTINO DA COSTA
ADVOGADOS
: RENATO VERAS PARENTE - CE038622
RENAN VERAS PARENTE - CE028079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
.
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO QUALIFICADO
EM PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO
§ 2o, IV, DO CP.
ART. 121,
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela Agravante contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, no qual se pretendia o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP,
§ 2o, IV) e a revisão
art. 121,
da manutenção dos crimes conexos de roubo majorado (CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I), em
art. 157,
sede de pronúncia.
2. Fato relevante. A Corte de origem manteve a qualificadora com base em elementos
indicativos de ataque súbito, ambiente de descontração em bar, pluralidade de agentes armados e
surpresa, além de preservar a imputação dos crimes conexos de roubo majorado diante de relatos
de subtração em contexto de grave ameaça por arma de fogo e concurso de pessoas.
3. Fundamentos da Agravante. Alegação de que a controvérsia é jurídica, indevida aplicação da
e erro de subsunção quanto à qualificadora, sustentando que interação prévia,
Súmula 7/STJ
local público, concurso de agentes e emprego de arma de fogo não caracterizam surpresa efetiva;
pedido de provimento para afastar a qualificadora e desclassificar o roubo para furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, na fase da pronúncia, é possível afastar a
qualificadora do
§ 2o, IV, do CP, diante dos elementos colhidos; (ii) saber se o reexame
art. 121,
das premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias para a manutenção da
qualificadora é admissível em recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente
improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri; a manutenção apenas
reserva ao Conselho de Sentença a apreciação à luz da prova integral.
6. As instâncias ordinárias assentaram, com base em elementos dos autos, ataque súbito,
ambiente de descontração, pluralidade de agentes armados e surpresa, indicando inferiorização
defensiva concreta; a revisão dessas premissas demanda reexame fático-probatório, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56693152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b94030-1eff-4c52-983c-f4c323975dec

7. A alegação de interação prévia não afasta, nesta etapa, a configuração de surpresa e
inferiorização defensiva, sendo matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não cabendo, em
recurso especial, substituir a valoração fática das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Na fase da pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente se
afasta quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal
2.
do Júri.
A manutenção de qualificadora fundada em premissas fático-probatórias fixadas pelas
instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; CP,
§ 2o, II; CP,
§ 2o-A, I
art. 121,
art. 157,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no
REsp 1.936.616/PR
, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021
REsp 1.890.976/CE
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b94030-1eff-4c52-983c-f4c323975dec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3204816 - CE(2026/0095694-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO GABRIEL CELESTINO DA COSTA
ADVOGADOS
: RENATO VERAS PARENTE - CE038622
RENAN VERAS PARENTE - CE028079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
.
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO QUALIFICADO
EM PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO
§ 2o, IV, DO CP.
ART. 121,
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela Agravante contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, no qual se pretendia o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP,
§ 2o, IV) e a revisão
art. 121,
da manutenção dos crimes conexos de roubo majorado (CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I), em
art. 157,
sede de pronúncia.
2. Fato relevante. A Corte de origem manteve a qualificadora com base em elementos
indicativos de ataque súbito, ambiente de descontração em bar, pluralidade de agentes armados e
surpresa, além de preservar a imputação dos crimes conexos de roubo majorado diante de relatos
de subtração em contexto de grave ameaça por arma de fogo e concurso de pessoas.
3. Fundamentos da Agravante. Alegação de que a controvérsia é jurídica, indevida aplicação da
e erro de subsunção quanto à qualificadora, sustentando que interação prévia,
Súmula 7/STJ
local público, concurso de agentes e emprego de arma de fogo não caracterizam surpresa efetiva;
pedido de provimento para afastar a qualificadora e desclassificar o roubo para furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, na fase da pronúncia, é possível afastar a
qualificadora do
§ 2o, IV, do CP, diante dos elementos colhidos; (ii) saber se o reexame
art. 121,
Documento eletrônico VDA56693284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: b18b2e5b-0f79-4357-930b-2ec94ccb0a0e

das premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias para a manutenção da
qualificadora é admissível em recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente
improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri; a manutenção apenas
reserva ao Conselho de Sentença a apreciação à luz da prova integral.
6. As instâncias ordinárias assentaram, com base em elementos dos autos, ataque súbito,
ambiente de descontração, pluralidade de agentes armados e surpresa, indicando inferiorização
defensiva concreta; a revisão dessas premissas demanda reexame fático-probatório, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
7. A alegação de interação prévia não afasta, nesta etapa, a configuração de surpresa e
inferiorização defensiva, sendo matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não cabendo, em
recurso especial, substituir a valoração fática das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Na fase da pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente se
afasta quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal
2.
do Júri.
A manutenção de qualificadora fundada em premissas fático-probatórias fixadas pelas
instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; CP,
§ 2o, II; CP,
§ 2o-A, I
art. 121,
art. 157,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no
REsp 1.936.616/PR
, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021
REsp 1.890.976/CE
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO GABRIEL CELESTINO DA
COSTA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 595-599).
A parte agravante aduz, em síntese, que houve violação do
§ 2o, IV, do CP,
art. 121,
sustentando, em agravo regimental, a necessidade de reforma da decisão monocrática, pois o
recurso especial não demandaria reexame fático-probatório, mas apenas controle da correta
Documento eletrônico VDA56693284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: b18b2e5b-0f79-4357-930b-2ec94ccb0a0e

subsunção dos fatos delineados no acórdão recorrido à qualificadora de recurso dificultador da
defesa da vítima.
A defesa alega ser indevida a incidência da
, por versar a controvérsia
Súmula 7/STJ
sobre matéria jurídica, consistente em aferir se ambiente de descontração em bar, pluralidade de
agentes armados e suposto ataque de surpresa bastariam, à luz do
§ 2o, IV, do CP, para
art. 121,
manter a qualificadora submetida ao Tribunal do Júri.
Afirma, ainda, haver erro de valoração jurídica, pois a interação prévia entre os
presentes afastaria ataque súbito ou inesperado, enquanto o local público, o concurso de agentes
e o emprego de arma de fogo não se confundiriam com surpresa efetiva.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre o afastamento da
qualificadora, a Corte de origem constatou que há elementos indicativos de ataque perpetrado
contra vítima desarmada, desprevenida e em momento de descontração. É o que se colhe do
acórdão recorrido (fl. 509):

"Quanto à circunstância qualificadora, recurso que dificultou a defesa se caracteriza
quando os agentes moldam a execução de modo a reduzir significativamente as
possibilidades de reação da vítima. Não se exige impossibilidade absoluta; basta
nítida inferiorização defensiva.
Os elementos dos autos apontam um ataque súbito, ambiente de descontração
. Tais circunstâncias, tomadas
(bar), pluralidade de agentes armados e surpresa
em conjunto, revelam desvantagem concreta da vítima, coerente com a qualificadora.
Em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente tem lugar quando o
acervo evidencie manifesta improcedência, o que não ocorre. A manutenção não
antecipa juízo condenatório, apenas reserva ao Júri a apreciação de sua ocorrência à
luz da prova integral.
Em pronúncia, qualificadoras somente se afastam quando manifestamente
improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri; não é o caso. Mantém-
se, pois, a qualificadora do inciso IV, como decidido.
Quanto aos crimes conexos, roubo majorado (CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I), os
art. 157,
relatos de Carlos Alberto (pág. 391) - subtração de cerca de R$ 1.400,00 - e de
Joceliano (pág. 316) - retirada da carteira durante a ação - , em ambiente de grave
ameaça por arma de fogo e concurso de pessoas, fornecem substrato indiciário
Documento eletrônico VDA56693284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: b18b2e5b-0f79-4357-930b-2ec94ccb0a0e

idôneo para o iudicium accusationis. Inviável, nesta sede, a desclassificação para
furto (exigiria revolvimento exauriente).
O ambiente de intimidação armada neutraliza a tese de furto, pois o que qualifica o
roubo é a grave ameaça exercida no contexto da subtração e não a existência de
contato físico direto entre agente e vítima específica no ato exato da retirada do
numerário.
A versão de que o recorrente teria se afastado antes da subtração não encontra
amparo no conjunto indiciário e, ainda que fosse plausível, não eliminaria, nesta
etapa, o liame subjetivo e a convergência funcional com a empreitada. Além disso, a
desclassificação pretendida exigiria revolvimento probatório profundo, incompatível
com o âmbito da pronúncia."
Sabe-se que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia,
se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. No
presente caso, todavia, o Tribunal local entendeu que os elementos colhidos na instrução
demonstram indícios suficientes da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Tal circunstância evidencia-se pelo ataque súbito, perpetrado mediante surpresa e por
pluralidade de agentes armados em um estabelecimento comercial (fl. 509), de modo que a
admissão da tese recursal esbarra, aqui, na
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE
QUALIFICADORAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A exclusão de qualificadora somente é possível, na fase da pronúncia, se
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados.
2. O Tribunal local entendeu ausentes indícios mínimos da ocorrência do motivo fútil
e do meio que dificultou a defesa da vítima, de modo que a pretensão de incluir as
qualificadoras do
§ 2o, II e IV, do CP na pronúncia esbarra na
.
art. 121,
Súmula 7/STJ
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.936.616/PR
julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
20/9/2021.
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PROVA
TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. Esta Corte Superior tem admitido a exclusão das qualificadoras do crime de
homicídio na sentença de pronúncia, quando evidenciada pelas premissas fáticas
delineadas nas instâncias ordinárias sua manifesta improcedência, o que não foi
demonstrado no caso.
4. Tendo o Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluído não
ser possível excluir as qualificadoras, pois devidamente fundamentadas na prova
testemunhal produzida, tem incidência a
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56693284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: b18b2e5b-0f79-4357-930b-2ec94ccb0a0e

5. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou
apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas
apresentadas, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão
demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de
culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de
Sentença.
6. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
REsp n. 1.890.976/CE
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/5/2021,
)"
28/5/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: b18b2e5b-0f79-4357-930b-2ec94ccb0a0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0095694-8
AREsp 3.204.816 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01296136720198060001 1296136720198060001
12961367201980600013222082019 3222082019
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO GABRIEL CELESTINO DA COSTA
ADVOGADOS
: RENATO VERAS PARENTE - CE038622
RENAN VERAS PARENTE - CE028079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO GABRIEL CELESTINO DA COSTA
ADVOGADOS
: RENATO VERAS PARENTE - CE038622
RENAN VERAS PARENTE - CE028079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115503805<221218@
2026/0095694-8 - AREsp 3204816 Petição : 2026/0041779-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 2ACB995C-D72B-40F3-88F8-BB3D700D04E0